Tribunal: TJMT
Processo: 1058784-98.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058784-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOYCE DA SILVA GOMES - CPF: 050.397.491-98 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – SERASA LIMPA NOME -
PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE TORNA O DÉBITO INEXIGÍVEL, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE –
DECLARAÇÃO DE

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS

–
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA RECLAMANTE - MERA COBRANÇA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161538386, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a cobrança indevida de débito prescrito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, sendo que a reclamada SERASA S/A, em preliminar, alega a falta de interesse de agir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente
,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a reclamante necessitou ajuizar a presente ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

Compulsando os autos, vê-se que a autora teve o seu nome inserido no site
www.serasa.com.br

(Serasa Limpa Nome), referente a débito no valor de
R$ 1.355,00 (um mil e trezentos e cinquenta e cinco reais)
,
com vencimento em
15/10/2013
,
o qual se encontra
prescrito
, conforme documento anexado no id. nº 161538352.

Logo, tenho que indevida a inscrição do cadastramento, em razão de débito prescrito.

Ainda, afirma a reclamante que a inserção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes diminuiu seu score, causando-lhe danos morais.

Registre-se que, conforme entendimento jurisprudencial, a prescrição da dívida torna o débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente. Vejamos:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS" – Nome do autor incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito, com exclusão de seu nome da referida plataforma – Ré que defende a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito prescrito – Descabimento – Prescrição incontroversa –
Prescrição da dívida que torna o débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente – Exclusão do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito questionado
– Inteligência do artigo 43, §§1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Ação procedente – Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência – RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1012629-12.2020.8.26.0576; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2022; Data de Registro: 29/05/2022) (grifei)

APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO – INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA –"SERASA LIMPA NOME" - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de declaração da inexigibilidade de débito, reconhecendo apenas a prescrição – Cabimento – Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito – Recusa definitiva do devedor, ainda que tácita, que deve ser acatada pelo credor – Impossibilidade de se eternizar o débito – Ilicitude configurada –
Impossibilidade de serem feitas cobranças judiciais ou extrajudiciais de dívidas prescritas
– Precedentes do TJSP – Débito inexigível – Exclusão do registro da plataforma SERASA - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1007584-35.2021.8.26.0077; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TELEFONIA – SERASA LIMPA NOME –
DÍVIDA PRESCRITA – INADIMISSIBILIDADE DA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
– RECURSO PROVIDO.

A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural
.

No caso dos autos,
prescrita a pretensão relativa à dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor apelante quanto ao adimplemento por ter sido extinta no direito obrigacional, impõe-se a declaração da inexigibilidade do débito
.

(TJMT - N.U 1014802-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022) (grifei)

No caso,
em que pese as alegações da recorrente,
o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de score, em razão do débito discutido nos autos
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, consigno que a
diminuição do score não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS.
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos,
no valor de
R$ 1.355,00 (um mil e trezentos e cinquenta e cinco reais)
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao SERASA, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023